Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-32.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805747-32.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CREMER S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JUNTADA EQUIVOCADA DE DECISÃO. CONFIGURADO. MÉRITO DO RECURSO. ICMS-DIFAL. APLICABILIDADE DE PRECEDENTES DO STF. TEMA 1266 PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CREMER S.A contra decisão de agravo interno que negou provimento, mantendo a decisão monocrática.

2. A empresa Embargante alega que houve erro material, tendo em vista que foi juntado aos autos decisão monocrática diversa.

3. Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Reconhecido o erro material, devido o equívoco ao se proceder à juntada de acórdão referente a outro processo.

7. Na análise do mérito dos Embargos de Declaração de
ID 25022408
, a mera pendência de julgamento do Tema 1266 não impede a aplicação da jurisprudência já consolidada, tampouco justifica o sobrestamento da demanda, na ausência de determinação específica da Suprema Corte nesse sentido.

8. Os embargos declaratórios não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9. A decisão embargada apresenta fundamentação adequada e suficiente, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CREMER SA, em face do Diretor de Arrecadação de Informações Fazendárias da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, com o com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará.

Em sede de sentença (
ID 14350408
), foi concedida a segurança, sendo o feito extinto com resolução de mérito, afastando a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação (
ID 14350411
), sustendo que a sentença errou ao considerar o DIFAL como tributo novo, pois a Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou normas gerais já previstas na Emenda Constitucional nº 87/2015 e na Lei Estadual nº 8.315/2015, não havendo criação ou majoração de tributo, motivo, pelo qual, o princípio da anterioridade não se aplica e é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL ainda no exercício de 2022.

Foi proferida decisão monocrática (
ID 21618248
), dando parcial provimento ao recurso, fixando que não haja exação relativa ao DIFAL de ICMS, desde a impetração até o prazo de 90 dias, após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal).

A empresa embargou a decisão (
ID 21834234
), requerendo o sobrestamento até o trânsito em julgado dos Acórdãos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7070 e 7066, bem como do Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal. A decisão de
ID

22243066
, conheceu e negou provimento, por ausência de requisitos do art. 1.022, CPC.

Ainda inconformada, interpôs agravo interno (
ID 22699590
), alegando que a decisão afrontou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou ser inconstitucional a cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar regulamentando a matéria, além de pleitear o sobrestamento novamente. O acórdão (
ID 24778868
) negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

Em novos embargos de declaração (
ID 25022408
), pleiteou o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 8.315/2015 e o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado dos Acórdãos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7070 e 7066 e Tema 1266 do Supremo Tribunal Federal.

Foi juntada a decisão monocrática de
ID 27352400
, pertencente ao processo 0805439-21.2025.8.14.0000.

A Embargante opôs embargos de declaração (ID 27587996), suscitando o reconhecimento de erro material, apontando juntada equivocada. Em contrarrazões (
ID 28017068
), o embargado sustenta está de acordo com as alegações, requerendo o provimento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No presente caso, constata-se que ocorreu equívoco na juntada de decisão pertencente a processo diverso. O documento inserido sob o
ID 27352400
não guarda qualquer vínculo com o recurso interposto.

Dessa forma, conheço e acolho os embargos de declaração de
ID 27587996
, pois presente o erro material.

Passo a análise do mérito dos Embargos de Declaração de
ID 25022408
.

O ponto controvertido diz respeito à necessidade ou não de reforma da decisão embargada, quanto à necessidade de sobrestamento, em razão do reconhecimento da
Repercussão

Geral
no Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, que deu origem ao
Tema

1266
.

Pois bem. Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

Explico.

A tese defendida pela embargante, no sentido da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.266 pelo STF, não se sustenta.

Importa destacar que a pendência de trânsito em julgado de determinadas ações no Supremo Tribunal Federal não compromete a eficácia da decisão ora embargada, uma vez que os fundamentos adotados refletem o estado atual da jurisprudência consolidada.

Além disso, o argumento referente a um suposto risco à segurança jurídica foi devidamente afastado, considerando que o decisum está alicerçado em preceitos constitucionais e em precedentes vinculantes, o que lhe confere plena solidez jurídica.

No tocante à alegação da embargante de que o julgamento do Tema 1266 ainda está pendente, cumpre observar que a controvérsia aqui suscitada já foi amplamente debatida e decidida pela Suprema Corte em precedentes vinculantes.

Nesse sentido, destacam-se os julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078, bem como o Tema 1093 de Repercussão Geral, os quais delinearam com clareza os contornos jurídicos aplicáveis à matéria, incluindo a interpretação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, além de ratificar a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022.

Diante disso, tais precedentes pacificaram o entendimento de que a referida norma não institui nem majora tributos, mas apenas impõe o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Assim, a pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro normativo e jurisprudencial já consolidado pela Suprema Corte, tampouco justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL sob o argumento de pretensa incerteza jurídica.

Portanto, a jurisprudência existente é suficiente para embasar a manutenção da cobrança do DIFAL, em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigentes.

Por fim, até o presente momento, não foi determinada a suspensão dos feitos, tendo sido reconhecida apenas a repercussão geral no julgamento do STF quanto à aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal, aspecto já devidamente considerado na decisão recorrida.

Dessa forma, resta patente a necessidade de continuidade da tramitação dos autos, em respeito à celeridade processual que o mandado de segurança exige.

No mesmo sentido, já decidiu essa Corte:

"Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno. ICMS-DIFAL. Lei Complementar nº 190/2022. Aplicação do Princípio da Anterioridade Nonagesimal. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que reconhece a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL e assegura o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente. A agravante pleiteia a suspensão da cobrança do tributo durante o exercício de 2022, alegando a necessidade de aplicação da anterioridade anual e a pendência de julgamento do
Tema

1266
pelo STF.

2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar nº 190/2022 cria novas obrigações tributárias, justificando a aplicação do princípio da anterioridade anual e a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em 2022.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070, e 7078, firma o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria ou majora tributo, exigindo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, conforme o art. 150, III, c, da CF/88.

4. A pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

5. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021 (
Tema
1093)." (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843703-82.2022.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Dessa forma, rejeitam-se os argumentos da embargante relativos ao
Tema

1266
, mantendo-se a decisão proferida, que aplicou o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em questão.

Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, ainda que as conclusões alcançadas não sejam aquelas desejadas ou pleiteadas pelos ora embargantes.

Ressalte-se, contudo, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria que fundamentou o julgado, como parece ser a pretensão da embargante, mas apenas à verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

"Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.". (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

"Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados." (STF - ADI: 3222 RS , Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Portanto, a elasticidade que se reconhece aos embargos de declaração, de forma excepcional, aplica-se apenas a casos de erro material evidente, capazes de comprometer a legalidade e impor nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).

Sendo assim, não se justifica o seu manejo para discutir o acerto ou desacerto do provimento judicial, o que configuraria verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nessa linha, "não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição" (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.1992).

Ressalte-se que, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi — desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, j. 08.06.2016).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a fundamentação do acórdão é suficiente para o enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, inexistindo vícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
ID 25022408
, mantendo incólume o acórdão de
ID 24778868
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025